Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719138-45.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELAINE CRISTINA CORDEIRO FRANCA APELADO: LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esclareço a i. advogada que não há previsão de sustentação oral por videoconferência. No entanto, nos termos do art. 3o da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, poderá inserir nos autos arquivo de áudio ou video com a sustentação de até cinco minutos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora